Tribunal: TJES
Processo: 5000141-66.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-66.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: SILVIA REGINA SOUZA MATA FALCAO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRAZO DE DEVOLUÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. VENDA CASADA DE SEGURO DE VIDA. PREVISÃO DE RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Sentença de parcial procedência, determinando a restituição integral dos valores pagos, com a dedução apenas da taxa de administração e seguro de vida.

Recurso da administradora alegando a legalidade da retenção de valores e a observação do prazo contratual de devolução após o encerramento do grupo.

Recurso da autora busca a restituição imediata dos valores pagos, redução da taxa de administração fixada pelo juízo e devolução integral dos valores adimplidos pelo seguro de vida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação: do direito à restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, observando o prazo de devolução de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. Legalidade da retenção de diversas taxas contratuais pela administradora.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.119.300/RS e do Enunciado 25 da Turma de Uniformização, que determinam a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente em até 30 dias após o encerramento do grupo.

Fixada taxa de administração proporcional ao tempo de permanência no grupo, em relação ao valor total do contrato de consórcio, conforme entendimento jurisprudencial.

Configuração de venda casada na imposição do seguro de vida dentro do contrato de adesão do consórcio, com restituição integral dos valores pagos.

Correção monetária pela SELIC (deduzido o IPCA) desde a data de cada pagamento e juros de mora a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, deduzindo-se apenas a taxa de administração proporcional ao tempo de contrato, sendo indevida a cobrança de seguro de vida, diante da configuração de venda casada.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.795/2008, art. 5º e 27

Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I

Código de Processo Civil, arts. 141 e 492

Lei nº 9.099/95, art. 3º, I

Enunciado 25 da Turma de Uniformização

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010.

STJ - REsp 1363781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 29/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000141-66.2023.8.08.0021

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDA: SILVIA REGINA SOUZA MATA FALCAO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRAZO DE DEVOLUÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. VENDA CASADA DE SEGURO DE VIDA. PREVISÃO DE RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Sentença de parcial procedência, determinando a restituição integral dos valores pagos, com a dedução apenas da taxa de administração e seguro de vida.

Recurso da administradora alegando a legalidade da retenção de valores e a observação do prazo contratual de devolução após o encerramento do grupo.

Recurso da autora busca a restituição imediata dos valores pagos, redução da taxa de administração fixada pelo juízo e devolução integral dos valores adimplidos pelo seguro de vida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação: do direito à restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, observando o prazo de devolução de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. Legalidade da retenção de diversas taxas contratuais pela administradora.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.119.300/RS e do Enunciado 25 da Turma de Uniformização, que determinam a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente em até 30 dias após o encerramento do grupo.

Fixada taxa de administração proporcional ao tempo de permanência no grupo, em relação ao valor total do contrato de consórcio, conforme entendimento jurisprudencial.

Configuração de venda casada na imposição do seguro de vida dentro do contrato de adesão do consórcio, com restituição integral dos valores pagos.

Correção monetária pela SELIC (deduzido o IPCA) desde a data de cada pagamento e juros de mora a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, deduzindo-se apenas a taxa de administração proporcional ao tempo de contrato, sendo indevida a cobrança de seguro de vida, diante da configuração de venda casada.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.795/2008, art. 5º e 27

Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I

Código de Processo Civil, arts. 141 e 492

Lei nº 9.099/95, art. 3º, I

Enunciado 25 da Turma de Uniformização

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010.

STJ - REsp 1363781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 29/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que firmou contratos de consórcio e optou por desistir das contratações. Sentindo-se prejudicado, solicita a declaração de nulidade do contrato, devolução imediata e integral do valor adimplido e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a requerida no tocante ao contrato 5709905 à restituição no valor de R$ 5.090,68 (cinco mil e noventa reais e setenta e oito centavos), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES desde os respectivos desembolsos (Pág. 20584952 - Pág. 1) acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e pertinente ao contrato 2368043, deve a ré pagar a quantia de R$ 3.524,39 (três mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES a contar do efetivo desembolso (26/04/2023) e os juros de mora acrescidos de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou não havendo, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

Em sede de Recurso Inominado, a autora pugna pela imediata restituição dos valores adimplidos, incidência de taxa de administração proporcional ao valor efetivamente pago e restituição integral do seguro pago. Também requer a concessão de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a requerida defende que a restituição dos valores deve ocorrer somente no encerramento do grupo consorcial e não de maneira imediata, com incidência de juros de mora após o 31º dia do encerramento do grupo.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente
Silvia Regina Souza Mata Falcão.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais merecem prosperar em parte.

Primeiramente, importa destacar que o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim sendo, em caso de desistência do consórcio, como o caso dos autos, o valor previamente adimplido pelo consorciado não deve ser imediatamente restituído, devendo ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o que primeiro ocorrer.

Em relação a
taxa de administração,
entendo que deve ser descontada de forma proporcional, por se tratar da remuneração paga pelos serviços prestados pela administradora enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio, em relação ao valor integral do consórcio, conforme entendimento recentemente firmado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa. 3. A taxa de administração, amparada no artigo 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio. Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, § 1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento. 4. Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente. 5. Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Assim sendo, mantenho o entendimento fixado pelo juízo sentenciante:

Assim, considero devida a devolução parcial dos valores pagos a título de taxa de administração, sendo compensados os valores da taxa de forma proporcional aos meses em que a consorciada se manteve efetivamente no fundo. No caso dos autos, de acordo com o extrato financeiro de consorciado sob o contrato de nº 5709905, a taxa de administração foi pactuada em 19%, em um plano de 86 meses. Tendo a autora participado do grupo por apenas 05 meses, a taxa de administração proporcional ao tempo efetivamente administrado é de 1,10% sobre o total da carta de crédito, correspondendo a R$ 924,07 a ser deduzido do valor das parcelas pagas que serão restituídas. No caso dos autos, de acordo com o extrato financeiro de consorciado sob o contrato de nº 2368043, a taxa de administração foi pactuada em 26%, em um plano de 150 meses. Tendo a autora participado do grupo por apenas 02 meses, a taxa de administração proporcional ao tempo efetivamente administrado é de 0,34% sobre o total da carta de crédito, correspondente a R$ 1.182,03 a ser deduzido do valor das parcelas pagas que serão restituídas.

No que se refere à cobrança de
seguro de vida
, constata-se a ausência de contrato autônomo que demonstre a contratação livre e voluntária por parte do consumidor, tratando-se, na verdade, de cláusula inserida unilateralmente no contrato de adesão, sem possibilidade de pactuação individualizada ou facultativa.

Tal circunstância configura
venda casada
, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se, portanto, como conduta abusiva por parte da administradora do consórcio. Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a exemplo do julgamento do
Tema 972/STJ
, segundo o qual é ilícita a imposição de contratação de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME . VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA . ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS . 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART . 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2 .3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3 .1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4 . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

De igual forma, os Tribunais de Justiça têm reiteradamente reconhecido que a exigência de contratação de seguro de vida como condição para adesão ao grupo de consórcio configura venda casada e, por consequência, prática abusiva. Nesses casos, a ausência de liberdade de escolha do consumidor e a ausência de contrato de seguro autônomo tornam nula a cobrança:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - ADESÃO - CELEBRAÇÃO CONJUNTA DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - SEGURADORA - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR - VENDA CASADA - RECURSO DESPROVIDO. - A tese fixada no Tema Repetitivo 972/STJ ( REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO), acerca da ocorrência da venda casada (art. 39, I, do CDC) quando o consumidor for compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, deve ser aplicada também no âmbito dos contratos de consórcio - A relevância do contrato de seguro de vida em grupo para a estabilidade e segurança do grupo de consórcio, não elide o fato de que a sua celebração foi imposta pela Administradora como condição para a própria adesão do consumidor, sem que ao menos lhe fosse assegurada a liberdade na escolha do parceiro contratual - Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000212608129001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA . CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CONTEMPLAÇÃO NO SORTEIO DOS EXCLUÍDOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR RESTITUÍDO AO CONSORCIADO DESISTENTE . CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE . SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. NULIDADE . APELO PROVIDO. Evidenciado que o consorciado desistente foi contemplado no sorteio dos excluídos, a controvérsia cinge-se a possibilidade de desconto de valores retidos a titulo de clausula penal compensatória e de seguro de vida. Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de clausula penal compensatória depende da efetiva prova do prejuízo causado ao grupo, ônus que incumbe à administradora do consórcio, do qual não se desincumbiu no presente caso. A exigência da venda de seguro vinculada a consórcio, cujo contrato é de adesão, celebrado na mesma data e em que consta no regulamento do grupo de consórcio referência ao seguro de vida, configura a venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumido Dada a retenção de valores indevidos, surge para o consorciado o direito de reaver os valores retidos pela administradora a titulo de clausula penal compensatória e de seguro de vida. (TJ-BA - APL: 05326547220178050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021).

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro de vida, sendo devida a devolução integral dos valores pagos a esse título, por se tratar de cobrança indevida fundada em prática abusiva.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a restituição dos valores devidos ao autor quanto aos 2 (dois) contratos de consórcio seja realizada pela recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o que primeiro ocorrer, com incidência de juros a contar do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou não havendo, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SÍLVIA REGINA SOUZA MATA FALCÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de determinar a restituição integral dos valores pagos pela recorrente a título de seguro, por ocasião da devolução das quantias adimplidas em favor da administradora do consórcio.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)